Tribunal: TJDFT
Processo: 0057688-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a suspensão condicional do processo suspenda também o decurso do prazo prescricional, ao Estado não é dado, uma vez encerrado o período de prova, permanecer indefinidamente inerte, cabendo-lhe proferir, com celeridade, decisão a respeito da revogação, prorrogação ou homologação do sursis.

2. Tendo transcorrido, entre o fim dos períodos de suspensão condicional do processo e as decisões que a prorrogaram, tempo superior ao exigido para fins do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

3. Recurso conhecido e provido.